Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709865-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido para determinar que o Distrito Federal lhe forneça CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada, tendo como referência o valor do menor orçamento a ser apresentado em momento oportuno. O recorrente aduz que possui 63 anos de idade e foi diagnosticado com hérnia inguinal, CID: K40, necessitando realizar consulta médica, com a especialidade “cirurgia geral”. Informa que aguarda a realização da consulta desde 11/01/2024, quando houve inserção de seu pedido no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas necessita de atendimento de urgência, sob pena de agravamento de seu estado geral de saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, consulta em cirurgia geral, nos termos da prescrição médica. No mérito, reitera o pedido. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, considerando o disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. No tocante à tutela de urgência, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Sob essa premissa, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Com efeito, verifica-se que o recorrente foi inserido no SISREG III, em 11/01/2024, com classificação “VERDE – Não urgente”. No entanto, 6 (seis) dias depois, foi solicitada a alteração de sua classificação após ele ser atendido por Médico de Família, a quem relatou “PIORA DAS DORES. MUITO INCOMODO. LIMITAÇÃO PARA TRABALHAR”. A solicitação foi considerada pertinente, com reclassificação do paciente para “AMARELO – Urgência” (ID 59143094, pág. 4) A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, compete ao Distrito Federal promover a manutenção de estrutura de saúde que possibilite a efetivação desse direito fundamental de forma ampla e com atendimentos em prazos razoáveis. Como cediço, o Conselho Nacional de Justiça editou o Enunciado n. 93, que orienta todo o Poder Judiciário na aferição da razoabilidade do tempo de espera para atendimento pelos serviços de saúde, nos seguintes termos: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” No caso vertente, o prazo sugerido de 100 (cem) dias para consulta em cirurgia foi por demais ultrapassado e não há justificativa para renovação ou elastecimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM CIRURGIA GERAL ao recorrente, nos termos da prescrição médica, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada, às expensas do recorrido, sob pena de cominação de multa diária. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF, para cumprimento. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.